Tribunal: TJMT
Processo: 0040573-86.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040573-86.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Regime, Promoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 697.594.131-91 (EMBARGANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), EMERSON NOVAIS DE SOUZA - CPF: 720.131.091-72 (EMBARGANTE), ELIAS DA MACENA MEIRA - CPF: 694.292.191-20 (EMBARGANTE), CESAR LUIZ DE ARAUJO - CPF: 689.979.731-34 (EMBARGANTE), ERICA ALVES PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 884.258.601-30 (EMBARGANTE), MAIRA LOIRENA BARROS PINTO - CPF: 845.943.221-15 (EMBARGANTE), PATRICIA RONDON DE ASSIS - CPF: 000.138.691-32 (EMBARGANTE), ANDERSON JULIO MARCONDES ARRUDA - CPF: 537.806.041-91 (EMBARGANTE), PRISCILLA RONDON DE ASSIS - CPF: 902.315.031-72 (EMBARGANTE), CLAUDIA REGINA NOGUEIRA SIQUEIRA - CPF: 702.750.091-49 (EMBARGANTE), EDINEY DE MEIRA JESUS - CPF: 955.546.371-91 (EMBARGANTE), JOACIR SANTOS DA SILVA - CPF: 781.659.541-72 (EMBARGANTE), WANESKA SILVA RAMOS - CPF: 916.124.031-15 (EMBARGANTE), JORGE ROBERTO E SILVA - CPF: 626.830.631-72 (EMBARGANTE), LUCIANO FREITAS DA SILVA - CPF: 570.983.281-20 (EMBARGANTE), EDMILSON LIMA MACEDO - CPF: 545.442.621-00 (EMBARGANTE), ROSINETE ROSA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 940.457.471-68 (EMBARGANTE), JOAO JORAMI FERNANDES EVANGELISTA - CPF: 594.904.971-34 (EMBARGANTE), ANDERSON ZUQUETI - CPF: 927.779.451-87 (EMBARGANTE), WANDERLEY CORREA ANTUNES PEREIRA - CPF: 801.452.051-34 (EMBARGANTE), PATRIK LAURO LOUREIRO DE ALMEIDA - CPF: 703.821.231-15 (EMBARGANTE), LILIAN BISPO BUENO - CPF: 700.334.041-00 (EMBARGANTE), RAFAEL DE SOUZA CAVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 984.264.351-49 (EMBARGANTE), WESLEY TEODORO DA SILVA - CPF: 877.198.861-00 (EMBARGANTE), BENEDITO CORREA DA CRUZ - CPF: 594.614.701-34 (EMBARGANTE), ANA CLAUDIA LEITE BORGES CARVALHO - CPF: 673.331.251-49 (EMBARGANTE), JEAN SHEUBER OLIVEIRA - CPF: 851.324.381-72 (EMBARGANTE), MARCAL MACIEL DO NASCIMENTO - CPF: 784.642.691-53 (EMBARGANTE), CAROLINA DA SILVA BITTENCOURT - CPF: 867.004.721-72 (EMBARGANTE), LUIS ANTONIO GUIMARAES - CPF: 781.723.651-87 (EMBARGANTE), ODAIR JOSE FRANCISCO - CPF: 452.082.391-91 (EMBARGANTE), IREMAR MALTESO - CPF: 704.053.879-20 (EMBARGANTE), LOUIZE CRISTINE DE SOUZA - CPF: 848.493.631-72 (EMBARGANTE), HELDER GALDINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 841.218.311-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTES:
SILMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. (N.U 0003834-32.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SILMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS
, contra o acórdão que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com fundamento no IRDR n. 85560/2016, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o, do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Os embargantes aduzem que o acórdão embargado é omisso, porquanto não obstante, na data de distribuição da ação, o valor atribuído à causa tenha sido inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, quando da liquidação do julgado, referido valor ultrapassará o valor máximo de alçada para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual requerem o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão no id 90187998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SILMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS
, contra o acórdão que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com fundamento no IRDR n. 85560/2016, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o, do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou para a correção de erro material.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Os Embargantes, no caso, sustentam que o acórdão é omisso, haja vista que não obstante, na data de distribuição da ação, o valor atribuído à causa tenha sido inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, quando da liquidação do julgado, referido valor ultrapassará o valor máximo de alçada para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Consta dos autos que à inicial distribuída em 01/09/2014, foi atribuído valor $ 1.000,00 (mil reais). Assim, com relação a liquidez da sentença, ressalto que em nada se confunde com o valor atribuído à causa, para fins de fixação de competência.

Com efeito, a sentença, ainda que ilíquida, constitui título executivo, figurando a liquidação como pressuposto para o cumprimento. Ocorre que, em razão da natureza do pedido, ou da falta de elementos nos autos, o juiz profere sentença ilíquida. Sentença ilíquida é a que, não obstante acertar a relação jurídica (torna certa a obrigação de indenizar), não determina o valor ou não individua o objeto da condenação.

A liquidação, que constitui um complemento do título judicial ilíquido, se faz por meio de decisão declaratória, cujos limites devem ficar circunscritos aos limites da sentença liquidanda, não podendo ser utilizada como meio de impugnação ou de inovação do que foi decidido no julgado (art. 509, §4o, CPC). Apenas os denominados pedidos implícitos, tais como juros legais, correção monetária e honorários advocatícios, podem ser incluídos na liquidação, ainda que não contemplados na sentença.

É possível, portanto, que a liquidação se realize pelo rito comum sumário ou pelo rito comum ordinário. Como o CPC prevê um procedimento único para todas as ações de conhecimento, a liquidação de sentença que dependa da prova de fatos novos somente será possível com utilização do procedimento comum, de modo que, a liquidação da sentença é um procedimento para apuração do
quantum
a ser recebido, após o julgamento da ação de conhecimento, cujo valor deverá ser atribuído no momento de sua distribuição.

Da análise dos autos, portanto, entendo que razão não assiste aos Embargantes, visto que o valor da causa e valor da condenação não se confundem. Dessa feita, a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda.

Nesse sentido, o STJ, já decidiu que o valor dado à causa, pelo autor, fixa a competência absoluta dos juizados especiais. Veja-se:

PROCESSO CIVIL - JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E JUÍZO FEDERAL CÍVEL -
VALOR DA CAUSA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI No 10.259/01, ART. 3o, CAPUT E § 3o. 1. O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.[...]
4. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 1257935/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 29/10/2012). (sem grifos nos originais).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI N° 10.259/01, ART. 3°, CAPUT E §3°. 1.
O valor dado à causa pelo autor, à míngua de impugnação ou correção ex officio, fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais
. 2. O Juizado Especial Federal Cível é absolutamente competente para processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos (art. 3o, caput e § 3o, da Lei 10.259/2001). 3. O Juízo pode determinar a correção do valor da causa, quando o benefício econômico pretendido for claramente incompatível com a quantia indicada na inicial. Precedentes da Primeira e Segunda Seção desta Corte. (CC 96525/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, Julgado Em 27/08/2008, Dj 22/09/2008; Cc 90300/Ba, Rel. Ministro Humberto Gomes De Barros, Segunda Seção, julgado em 14/11/2007, DJ 26/11/2007 p. 114). 4. In casu, o valor dado à causa pelo autor (R$ 18.100,00 - dezoito mil e cem rais) foi inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e o juiz federal concedeu prazo para o demandante comprová-lo, com suporte documental, no afã de verificar o real benefício pretendido na demanda, sendo certo que o autor se manteve inerte e consectariamente mantida a competência dos juizados especiais. 5. Recurso Especial desprovido." (REsp 1135707/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/09/2009, DJe 08/10/2009). (grifos nossos).

Dessa forma, “proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada,
salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta”
(STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019). (sem negrito no original)

Dessarte, assim decidiu a Seção de Direito Público, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Reafirmou a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado n. 1:

“Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.

A alegação de omissão no acórdão, é, portanto, despropositada e mera irresignação.

Como afirmado, na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração, que os Embargantes buscam o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021